Tribunal: TJSP
Processo: 2190056-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu arresto em penhora. Pedido de tutela antecipada recursal para suspender a execução fiscal e declarar nulidade da decisão de arresto.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DAS CDAS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que converteu arresto em penhora. Pedido de tutela antecipada recursal para suspender a execução fiscal e declarar nulidade da decisão de arresto.
II. Questões em Discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o deferimento de arresto foi prematuro e (ii) a validade das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) emitidas pelo Município, que apresentam irregularidades.
III. Razões de Decidir.
3. As CDAs não atendem aos requisitos legais previstos no artigo 2o da Lei no 6.830/80 e artigo 202 do Código Tributário Nacional.
4. Reconhecimento de ofício da nulidade das CDAs por ausência de indicação dos dispositivos legais da exigência tributária, comprometendo a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
5. É vedada a substituição ou emenda da CDA quando o vício afeta o próprio lançamento tributário, conforme entendimento da Súmula 392/STJ.
6. Extinção da execução fiscal pela ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
IV. Dispositivo.
7. Recurso provido.